Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RÉU REINCIDENTE. CORRETO O REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos crimes apenados com detenção, são cabíveis os regimes de cumprimento de pena semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
2. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
3. Recurso conhecido e improvido.